Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712935-18.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: SUZIA ALVES ZICA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SAFRA S/A em face de sentença de ID 40763401 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedente os pedidos para declara a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o apelante a restituir os valores descontados da aposentadoria da apelada, bem como à reparação moral. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 28 de outubro de 2022 16:02:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador